Tribunal: TJPA
Processo: 0004304-45.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004304-48.2010.8.14.0028
APELANTE: ERONILDES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA APELANTE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°

8.213/91;

II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer uma atividade laboral;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EROMILDE OLIVEIRA DA SILVA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a mencionada ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Além disso, a autoridade sentenciante condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em resumo, na exordial (
Num. 1985279 - Pág. 2/10
), a patrona da ora apelante relatou que a mesma trabalhava na empresa Lebom Indústria de Laticínios Ltda, na função de serviços gerais.

Mencionou que a recorrente, devido a sua atividade laboral, desenvolveu três hérnias de disco e passou a receber o auxílio-doença acidentário a partir do mês de janeiro de 2009, entretanto, no mês de maio de 2010, o referido benefício foi cancelado, o que motivou o ajuizamento da ação que originou o presente recurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1985292 - Pág. 1/5
).

Nas razões recursais (
Num. 1985293 - Pág. 1/14
), a patrona da apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa da recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1985296 - Pág. 2/3)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2141385 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer de
Num. 2263560 - Pág. 1/7
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante ao recebimento do auxílio-doença acidentário, visto que a mesma aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que encontra-se impossibilitada de realizar suas atividades laborais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral em decorrência da atividade que desempenhava na empresa na qual trabalhava.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o requerente efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (
Num. 1985288 - Pág. 3/5
), esta não apresenta moléstia que a incapacite para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“Quesitos do Demandando:

(...)

5. Caso o (a) autor(a) seja portadora de anomalia(s) ou lesões, tem esta(s) o condão de provocar sua incapacidade para o trabalho?

R: Sim.

6. Ainda se afírmativa a resposta ao quesito anterior, a incapacidade para o trabalho é absoluta (para todos os tipos de atividades) ou relativa (apenas para algumas atividades)? Se relativa, qual a limitação?

R: Relativa. Limitação para atividades laborais que exijam de moderado a severo esforço físico.

(...)

10. A parte autora pode desenvolver outras atividades profissionais diversas daquela que desenvolvia anteriormente ?

R; Sim.

11. Que tipos de atividades a parte autora pode desempenhar?

R: Atividades que não exijam esforço físico de moderado á severo.

(...)

Quesitos do Demandante:

(...)

4- A incapacidade é parcial ou total? Em sendo a incapacidade parcial, qual seriam as atividades em tese que poderiam vira ser desenvolvidas pela autora, considerando sua idade, seu grau de instrução e suas colocações anteriores no mercado de trabalho?

R; Parcial. Pode desenvolver atividades que não exijam esforço físico de moderado é severo.

(...)

7- As lesões podem ser revertidas cirurgicamente ou mediante outra espécie de tratamento? Quais tratamentos seriam indicados e qual tempo estimado para a recuperação da capacidade labor ativa?

R: Podem ser amenizadas mediante tratamento medicamentoso e físioterápico, no mínimo 6 (seis) meses de tratamento.

8-É possível uma reabilitação profissional no caso em tela?

R: Sim.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, não ficou caracterizada qualquer doença que denote a incapacidade laborativa da apelante, sendo forçoso reconhecer que inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
. AUXÍLIO
ACIDENTE
. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO
NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de
trabalho
, resta descabida a concessão do benefício de auxílio

acidente
. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ementa:
ACIDENTÁRIO.
ACIDENTE
DE
TRABALHO
. AUXÍLIO-
DOENÇA
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS.
Conclusão da perícia pela ausência de nexo causal entre a seqüela noticiada e a atividade laboral. Caso concreto em que o laudo ainda refere a inexistência de

incapacidade. Mantida a improcedência da demanda. Apelo não provido.
(
Apelação
Cível Nº 70075695981, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 14/12/2017)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021